Tribunal: TCU
Processo: 004.428/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2020/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de reforma dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 004.428/2020-0 (REFORMA) 1.1. Classe de Assunto: V 1.2. Interessados: Amado Rodrigues de Souza (CPF XXX.306.338-XX); Antonio Celestino Moraes Sampaio (CPF XXX.606.630-XX); Antonio de Oliveira Campos (CPF XXX.590.028-XX); Arlindo Firmino de Mesquita (CPF XXX.133.944-XX); Helio Holsback (CPF XXX.770.398-XX); Joao Mattos Cardoso (CPF XXX.469.337-XX); Joao Quintana Medrano (CPF XXX.328.248-XX); Juliana Correa Bento (CPF XXX.416.527-XX) e Thales Moura Trindade (CPF XXX.276.428-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica (vinculador). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.